Tribunal: TJDFT
Processo: 0727607-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS E VALORES EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROVEITO FAMILIAR DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. É incabível a penhora de ativos de terceiro que não tenha participado do título executivo, sendo que, no caso em análise, o credor não comprovou que o crédito se encontra vindicado salvaguardado por garantia fidejussória ou garantia real do patrimônio a ser meado ou que a dívida contraída foi revestida em proveito da entidade familiar. Precedentes.
2. Recurso conhecido e não provido.